Tribunal: TJBA
Processo: 8000900-02.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000900-02.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CLARO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado com pessoa idosa e analfabeta, condenando o banco à restituição de valores descontados, indenização por danos morais, suspensão dos descontos e compensação dos valores creditados, diante da inobservância das formalidades legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à compensação entre valores creditados e condenação; (ii) estabelecer se houve omissão na valoração de provas relativas à regularidade da contratação; (iii) determinar se é cabível rediscutir a nulidade do contrato à luz do Tema 1.061 do STJ; (iv) verificar a existência de omissão quanto ao reconhecimento do dano moral; e (v) aferir a ocorrência de erro material no termo inicial dos juros de mora sobre danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a necessidade de compensação entre os valores creditados ao consumidor e o montante da condenação, afastando a alegada omissão.

4. As alegações relativas à assinatura a rogo, documentos contratuais e transferência bancária visam rediscutir a valoração probatória já realizada, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

5. O julgado aplica corretamente o Tema 1.061 do STJ ao concluir que a instituição financeira não comprova a regularidade da contratação nem observa as formalidades do art. 595 do Código Civil para contratação com pessoa analfabeta.

6. O reconhecimento do dano moral decorre das circunstâncias concretas do caso, envolvendo consumidor hipervulnerável submetido a descontos indevidos em benefício previdenciário, não havendo omissão nem identidade fática com o precedente invocado.

7. O acórdão aplica corretamente a Súmula 54 do STJ ao fixar os juros de mora desde o evento danoso em responsabilidade extracontratual, distinguindo-os da correção monetária, que incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente, sendo incabível o uso dos embargos para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à reavaliação de provas. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão suscitada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. 3. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ. 4. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes não configura vício quando a fundamentação é suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 169, 398 e 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 929; STJ, Tema 1.061; STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STF, AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, AgR no RE 1.123.950/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n°
8000900-02.2022.8.05.0181
, da Comarca de Nova Soure, em que figuram como
embargante
o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
e como
embargado

JOSÉ CLARO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora